Tribunal: STF
Processo: HC 92547
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Impetração contra decisão liminar do
   Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante.
   Incidência da Súmula nº 691/STF.
1. Só se admite o abrandamento
   da Súmula nº 691/STF nas hipóteses excepcionais em que seja
   premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para
   evitar flagrante constrangimento ilegal ou em que a negativa de
   decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal Superior
   importe a caracterização ou a manutenção de situação
   manifestamente contrária à jurisprudência da Suprema Corte.
2.
   Na hipótese dos autos, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
   Relator do caso, indeferiu monocraticamente o pedido de liminar
   porque ele se confundia com o próprio mérito da ação, reservando
   o julgamento da causa para o órgão colegiado competente. Não se
   vislumbrava, ademais, perigo iminente à liberdade de locomoção do
   paciente. A decisão impugnada, nesses termos, não se ressente de
   ilegalidade patente.
3. Habeas corpus não conhecido.